Tribunal: TJSP
Processo: 0002058-14.2015.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002058-14.2015.8.26.0272, da Comarca Itapira, em
que é apelante LAÉRCIO OLBI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram extinta a punibilidade de Laércio Olbi da Silva pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva, prejudicada a análise do
mérito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002058-14.2015.8.26.0272 - Voto no 37.301 – Comarca de Itapira
2
Voto no 37.301
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0002058-14.2015.8.26.0272, Comarca de
Itapira
Apelante: Laércio Olbi da Silva
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Como relatório, fica adotada a parte
expositiva do profícuo parecer da douta Procuradoria de Justiça
Criminal, que opinou pela decretação da prescrição da pretensão
punitiva (fls. 299/303).
2. Apelo exclusivo da Defesa: condenação,
com a qual se conformou a autora (trânsito em julgado sem certificação
nos autos), às penas reclusiva de 8 (oito) meses - no regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002058-14.2015.8.26.0272 - Voto no 37.301 – Comarca de Itapira
3
substituída por prestação de serviços à comunidade - e financeira
de 3 (três) diárias mínimas de multa, com fulcro no artigo 155, § 4o,
inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (r.
sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito Dr.a Vanessa
Aparecida Bueno - fls. 256/66). Lapso prescricional que se
aperfeiçoa em 3 (três) anos, nos termos dos artigos 109, inciso VI,
110, § 1o e 114, inciso II, todos do estatuto repressivo.
O referido prazo fluiu entre as datas do
recebimento da denúncia (14 de março de 2016, fls. 39/40) e da
publicação (em Cartório) da r. sentença, aos 27 de maio de 2020
(fls. 267), operando-se, pois, a prescrição retroativa da pretensão
punitiva.
3. Em decorrência, meu voto julga extinta a
punibilidade de Laércio Olbi da Silva pela prescrição retroativa da
pretensão punitiva, prejudicada a análise do mérito.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator